Tribunal: TJMT
Processo: 1025985-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025985-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 594.123.301-97 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÕES ANTERIORES JÁ EXCLUÍDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato cedido do Banco Santander à apelante, determinando a cessação de cobranças e exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, quando as inscrições anteriores já haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação; (ii) caracteriza-se o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não demonstrada a legitimidade do débito; e (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 385 do STJ, que veda a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se aplica quando as inscrições anteriores já foram excluídas antes do ajuizamento da ação, como ocorre no caso em exame, em que as anotações pretéritas foram baixadas em datas anteriores à propositura da demanda.

4. Ademais, a aplicação da Súmula 385 do STJ exige a comprovação da legitimidade das inscrições preexistentes, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, limitando-se a apresentar documento que indica apenas a exclusão das restrições, sem esclarecer se tal exclusão decorreu de pagamento ou de reconhecimento de erro.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não amparada em relação jurídica comprovada, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não incide o disposto na Súmula 385 do STJ quando as negativações anteriores já haviam sido excluídas antes da data do ajuizamento da ação. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica subjacente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11, e 489, §1o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ - AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/08/2020; STJ - AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/10/2023; TJ-MT - AC 10020039320228110021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJ-MT - EMBDECCV 10223282020208110002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1025985-42.2023.8.11.0041, ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato n. 58306900/3113000 348100001326, no valor de R$ 482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), cedido do Banco Santander à requerida, ora apelante, além de determinar que a ré cesse qualquer ato de cobrança do débito em face do autor, bem como promova a exclusão do referido débito dos órgãos de proteção de crédito, condenando, ainda, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Houve a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante alega, em síntese, que o autor já possuía outras inscrições nos cadastros de proteção ao crédito. Fundamenta seu recurso na Súmula 385 do STJ, que estabelece não caber indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito, além de sustentar que a sentença contrariou o artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, por deixar de seguir o enunciado da referida súmula sem demonstrar distinção no caso em julgamento. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação fixada em R$ 8.000,00.

Contrarrazões apresentadas em id. 280655378.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato n. 58306900/3113000 348100001326, no valor de R$ 482,70 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), cedido do Banco Santander à requerida, ora apelante, além de determinar que a ré cesse qualquer ato de cobrança do débito em face do autor, bem como promova a exclusão do referido débito dos órgãos de proteção de crédito, condenando, ainda, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, à aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, à manutenção ou afastamento da condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Inicialmente, verifico que a matéria atinente à inexistência do débito não foi objeto de insurgência pela parte apelante, tendo sido impugnada tão somente a condenação por danos morais, sob o fundamento da existência de prévias anotações restritivas em nome do apelado.

A apelante fundamenta seu recurso na aplicação da Súmula 385 do STJ, cujo enunciado preceitua: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
". Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento.

O documento apresentado pela apelante em sede de contestação, consistente no extrato do Serviço Central de Proteção ao Crédito (id. 280655358), indica apenas histórico de gravames que já foram baixados anteriormente à propositura da presente demanda, conforme se depreende da coluna "
Exclusão
" do referido documento.

Com efeito, as inscrições pretéritas em nome do apelado, mencionadas pela recorrente como fundamento para aplicação da Súmula 385 do STJ (CLUB MAIS e PGE MT), foram excluídas em
26/05/2023
e
31/05/2022
, respectivamente, ao passo que a presente ação foi ajuizada em
14/07/2023
. Portanto, no momento da propositura da ação, não existiam inscrições prévias em nome do apelado nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, é necessário ressaltar que a Súmula 385 do STJ exige, para sua aplicação, a comprovação da legitimidade das inscrições preexistentes. Neste ponto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as inscrições anteriores, já baixadas, eram legítimas. O documento apresentado limita-se a indicar que houve a exclusão das restrições, não esclarecendo se tal exclusão decorreu de pagamento ou de reconhecimento de erro, o que torna a prova insuficiente para aplicação do verbete sumular.

Sobre o tema, importante consignar que o enunciado sumular em comento visa coibir a utilização do Poder Judiciário por devedores contumazes que, já possuindo legítimas inscrições em cadastros de inadimplentes, pretendem obter vantagem indevida por meio de inscrição irregular. Não é este, contudo, o caso dos autos, em que o apelado, no momento do ajuizamento da ação, não possuía qualquer outra restrição creditícia ativa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

No que tange à comprovação do dano moral, é cediço que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, o chamado dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, pois presumida a ofensa à honra e à reputação do consumidor. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020 - destaquei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023 - destaquei).

No caso vertente, restou incontroversa a ausência de comprovação da origem do débito, uma vez que a apelante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica subjacente à inscrição realizada. A mera apresentação de contrato de cessão de crédito, sem qualquer menção específica ao contrato que originou a negativação e sem a demonstração do vínculo obrigacional com o apelado, não é suficiente para legitimar a cobrança e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, é pertinente destacar que o apelado informa que tentou resolver a questão na via administrativa, tendo contatado a apelante por diversas vezes, mediante ligações e reclamações na ouvidoria, sem obter resposta satisfatória, o que também evidencia a ocorrência do chamado "desvio produtivo do consumidor", teoria já reconhecida pela jurisprudência pátria.

Este cenário demonstra que o apelado experimentou não apenas os transtornos decorrentes da negativação indevida, mas também o dispêndio injustificado de tempo na tentativa de solucionar administrativamente a questão, elementos que ensejam, indubitavelmente, a reparação por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pela sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização. A quantia arbitrada não se revela excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do apelado, tampouco irrisória a ponto de não surtir o efeito desencorajador de condutas semelhantes pela apelante, estando em consonância com os precedentes deste Tribunal.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 8.
O valor fixado de R$ 8.000,00 revela-se proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não sendo passível de redução.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial recebida pela contratada é suficiente para manifestar a vontade de resilição contratual unilateral, independentemente de formalização em canal específico previsto contratualmente. 2. A ausência de inscrição ativa anterior à negativação impugnada afasta a incidência da Súmula 385/STJ, sendo cabível a indenização por dano moral. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido, dispensando prova do prejuízo.” (TJMT, 1009691-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 1. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção, sendo o dano considerado in re ipsa. 2.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença é considerado irrisório diante das circunstâncias do caso, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia mais adequada à reparação do abalo sofrido e à reprimenda da conduta ilícita.
(...)” (TJMT, 1033445-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025